Tribunal: TJMT
Processo: 1006136-38.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006136-38.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBER DOS SANTOS SOUZA - CPF: 788.128.281-91 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE PROMOÇÃO C/C RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA

–
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – NEGATIVA DE PROMOÇÃO PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
–
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBRIGATÓRIO PREVISTO NA LEI 10.076/2014 E DECRETO 2268/2014

– AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL – PARTE AUTORA QUE RESPONDE PROCESSOS CRIMINAIS – ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 146079231,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leio e
julgou
procedente
a pretensão inicial,
para
determinar

que o reclamado garanta ao autor o direito de figurar na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT nº 148, de 26/04/2016, para concorrer à promoção de 3º Sargento PMMT a contar de 04/2020, nas mesmas condições dos militares que figuraram na referida publicação.

Ainda,
condenou
o reclamado a pagar as perdas salariais sofridas pelo autor, no valor de R$ 9.276,96 (nove mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), corrigido pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada salário, acrescido de juros de mora, segundo os índices da caderneta de poupança, a partir da citação, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de direito à promoção em razão da parte autora não possuir conceito moral, que é um dos requisitos para obter tal direito, vez que
foi preso em flagrante pelo crime de extorsão, tendo respondido processo criminal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segunda consta dos autos, o autor alega que
é policial militar, incluído nas fileiras da PMMT no dia 26/03/2002 e ocupa a graduação de
Terceiro-Sargento desde o dia 21/04/2021
, conforme Boletim do Comando Geral da PMMT nº 2633, de 19/04/2021 (id. 146079220).

Aduz que, possuía os requisitos necessários para sua inclusão na listagem ao quadro de acesso a tal graduação, prevista para o dia 21/04/2020, contudo, a Comissão de Promoção de Praça excluiu o seu nome do quadro de acesso à referida promoção, sob a alegação de que não seria possuidor de conceito moral, porquanto estava respondendo pelos
processos criminais nº 45416-18.2019.811.0042 e n° 2558-23.2007.811.0064 (id. 146079208 – Pág. 25).

Assevera que novamente houve a exclusão do seu nome do quadro de acesso para as promoções que ocorreram no dia 05/09/2020 pela ausência do mesmo requisito,
sob o argumento de que estava respondendo inquérito policial pelo crime de extorsão.

Afirma, que na época da sua promoção no dia 21/04/2021, ainda respondia ao processo criminal utilizado como fundamento para exclusão do Quadro de Acesso para a promoção de setembro de 2020. Assim, entende que o motivo que foi considerado para a não promoção anterior não era suficiente para sua exclusão dos quadros de acesso às promoções anteriores, havendo, portanto, ato ilícito da Administração Pública, razão pela qual objetiva retroagir os efeitos da sua promoção para a graduação de 3º Sargento desde a data de 21/04/2020, quando sustenta que preenchia todos os requisitos legais.

O Magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
procedente
a pretensão inicial,
para
determinar

que o reclamado garanta ao autor o direito de figurar na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT nº 148, de 26/04/2016, para concorrer à promoção de 3º Sargento PMMT a contar de 04/2020, nas mesmas condições dos militares que figuraram na referida publicação.

Ainda,
condenou
o reclamado a pagar as perdas salariais sofridas pelo autor, no valor de R$ 9.276,96 (nove mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), corrigido pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada salário, acrescido de juros de mora, segundo os índices da caderneta de poupança, a partir da citação, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Pois bem,
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque,
a Lei nº 10.076, de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso para ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências, dispõe que:

“CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS

(...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF)

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória
;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei
.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.
(...).
” (grifei).

Com a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Nesse sentido, quanto ao requisito
“conceito moral”
, o Decreto nº 2.268/2014 estabeleceu os critérios a serem considerados:

“Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

(...)

II – ser considerado possuidor de conceito moral;

(...)

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

I – relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II – certidões de antecedentes criminais;

III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social;

IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2º O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados.

§ 3º Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina”.

(grifei).

Portanto, constata-se que o fato do reclamante responder pelos processos criminais
nº 45416-18.2019.811.0042 e n° 2558-23.2007.811.0064 (id. 146079208 – Pág. 25)
, na época das promoções ocorridas em setembro/2020
é argumento legalmente válido para justificar a ausência do requisito “ser possuidor de conceito moral”, para fins de promoção.

Nesse norte, destaca-se que a decisão da Administração Pública de não incluir o reclamante no quadro de acesso à graduação de Terceiro-Sargento foi pautada nos requisitos previstos na legislação pertinente ao tema, de modo que a motivação do seu ato foi devidamente fundamentada, afastando qualquer alegação de ilicitude, conforme transcrito a seguir (id.
146079208 – Pág. 25)
:

“(...) Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças, decidiu Não Incluir no Quadro de Acesso o Cabo QPPM CLEBER DOS SANTOS SOUZA, por: Numeração Única: 45416-18.2019.811.0042 Código: 605697 Processo Nº: 0 / 2019 Décima Primeira Vara Criminal Especializada Justiça Militar; Numeração Única: 2558- 23.2007.811.0064 Código: 311304 Processo Nº: 0 / 2007 Segunda Vara Criminal - PENA: 121, § 3º do CP, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem deliberadas pelo Juízo das Execuções Criminais competente. – APENADO,
não sendo possuidor de conceito moral, conforme inciso III, §1 ° do artigo 21, inciso II, §1° do artigo 24, não atendendo requisito previamente estabelecido pelos incisos I e IV art. 36, todos da Lei n° 10.076 de 31 de março de 2014
, que (dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação), in verbis:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

(...) III - ser considerado possuidor de conceito moral;

(...) § 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos: II – certidões de antecedentes criminais; (...) Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando: I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei; (...) IV – sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena; (...)”.
(grifei)

Com efeito, para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos previstos na a Lei nº 10.076/2014, o militar deverá, também, possuir conceito/idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção, inexistindo ilegalidade nas decisões que concluíram não poder o reclamante figurar nos quadros de acesso às promoções, em virtude de responder processos criminais.

Ademais, os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte autora comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu no caso concreto.

Consequentemente, ante a ausência do mencionado requisito, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado por parte do reclamado em indeferir as promoções da parte autora nos dias 21/04/2020 e 05/09/2020.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – EXCLUSÃO DO NOME DO SERVIDOR DOS QUADROS DE ACESSO – MILITAR QUE RESPONDE AÇÃO PENAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA E IDONEIDADE MORAL (OFENSA AOS ARTS, 21, III, 24, TODOS DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (TEMA 22 DO STF) – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 21, III, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, que este seja possuidor de idoneidade moral.

A mesma lei ordinária acima citada disciplinou que não poderá constar nos quadros de acesso para promoção o militar que não possuir idoneidade moral.

Não há afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processos administrativos e criminal.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

(Tema 22 do STF).

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

(N.U 1008897-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).
(grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA CABO DA PM/MT – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – MILITAR QUE RESPONDIA À PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA ÉPOCA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – O ato de não inclusão do servidor militar, no quadro de acesso à promoção, adentra na esfera do poder discricionário da Administração, razão por que a análise do Judiciário se restringe aos aspectos da legalidade.

2 – Necessidade de preenchimento dos requisitos (tempo de serviço e número de vagas).

3 -

O ato motivado por ausência de conceito moral, em virtude de a parte responder a inquérito policial militar, não importa em ilegalidade, por imprimir os requisitos exigidos em lei.

3 – "Não há afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processos administrativos e criminal"
(N.U 0504016-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

4. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Assim, inexistente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado em danos morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1036498-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)
(grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

(N.U 0040752-54.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).
(grifei).

Assim, reconhecer eventual direito que o reclamante entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022